Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716419-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA STEFANI PEIXOTO DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO, JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Stefani Peixoto da Silva contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor de Francisca Izinei Pereira Ribeiro e José de Anchieta Figueiredo da Silva, assim vazada: Acerca da petição de ID 87819136, passo a expor algumas considerações: Após proferida a sentença nos autos principais, o processo foi remetido à Segunda Instância para análise da apelação interposta, antes que fosse expedido o mandado de intimação pessoal aos réus para fins de ciência da majoração das astreintes, em atendimento ao enunciado da Súmula n. 410 do Col. STJ. A exequente não apresentou, na época, o cumprimento provisório da sentença requerendo a intimação pessoal dos réus e o cumprimento da obrigação de fazer deferida na liminar e confirmada na sentença. Em que pese sua insurgência nesse momento, não se vislumbra prejuízo à exequente, pois, conforme já consignado na decisão de ID 85809508, não foi comprovado o descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela após a sentença, a fim de que seja aplicada a majoração pretendida. Veja-se: “Além disso, os vídeos apresentados pela credora indicam o descumprimento da antecipação de tutela em momento anterior à prolação da sentença em 2015, sendo inviável a aplicação retroativa da majoração em R$ 2.000,00. Portanto, o pedido de cumprimento provisório de sentença deve ser retificado para que seja objeto de cobrança tão somente a multa fixada na decisão liminar, que restou limitada a R$ 50.000,00.” Dessa forma, indefiro o pedido formulado no item “a” da petição de ID 87819136. Por fim, acerca do pedido formulado no item “c", compete à parte adotar as providências que entender pertinentes junto à Corregedoria em face deste Juízo. Assim, concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial nos moldes já consignados na decisão de ID 85809508. Intimem-se. (ID 88725534 ratificada pela decisão dos aclaratórios ao ID 89998624) Em suas razões recursais, a agravante defende, em suma, a inaplicabilidade do enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em vista da desnecessidade de intimação dos devedores acerca da majoração das astreintes fixada na sentença pelo descumprimento da obrigação de fazer a que foram condenados. Isso porque, conforme alega, os devedores já tinham ciência inequívoca da penalidade imposta pelo descumprimento da medida liminar deferida, tanto que o magistrado a majorou em dez vezes por ocasião da prolação da sentença. Salienta, ainda, que, após a sentença, os agravados peticionaram nos autos, inclusive em sede recursal. Destaca que, embora a ordem de intimação pessoal dos requeridos esteja consignada na sentença, não foi cumprida pelo cartório. Requer o “deferimento de liminar para a intimação dos Devedores/Agravados sobre o dispositivo da sentença” e, no mérito, o provimento do recurso com o “reconhecimento da ciência inequívoca da sentença”. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 82863515 Preparo ao ID’s 25655861 e 25655862. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não merece ser conhecido. Isso porque, conquanto defenda a viabilidade do cumprimento provisório da sentença, em vista da desnecessidade da intimação pessoal dos devedores acerca da majoração das astreintes imposta pela sentença e, por conseguinte, a inaplicabilidade do enunciado n. 410 da Súmula do STJ, a agravante, no mesmo dia em que opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, peticionou nos autos (ID 89889260) requerendo “a intimação pessoal dos Executados FRANCISCA IZINEI PEREIRA RIBEIRO e JOSE DE ANCHIETA FIGUEIREDO DA SILVA no endereço QE 04 - Conjunto E Casa 115 - Guará I, BRASÍLIA – DF, CEP 71.010-053 para tomar ciência da sentença.” Referido ato se mostra incompatível com o pedido formulado de reforma da decisão agravada para que se reconheça a ciência inequívoca dos devedores quanto ao conteúdo da sentença. Veja-se, ainda, que até mesmo o pleito de urgência formulado no âmbito do recurso, no sentido de intimar pessoalmente os devedores acerca do dispositivo sentencial, colide com o pedido de provimento recursal. Com efeito, nos termos do artigo 1.000 do CPC, “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.” E, consoante disposição contida no parágrafo único da aludida norma, “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”, o que configura o instituto da preclusão lógica. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. SUCESSIVAS IMPUGNAÇÕES DAS PARTES E SEGUIDOS ESCLARECIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. Se, num primeiro momento, o executado disse não ter condição de arcar com os custos da realização de uma nova avaliação, estampando o seu desinteresse pela realização de tal ato, e se, posteriormente, volta aos autos postulando exatamente a realização de nova avaliação, fácil constatar que o ato posterior é diametralmente oposto ao anterior, circunstância que revela a formação de preclusão lógica, daí decorrendo a perda do eventual direito de requerer a reavaliação do imóvel penhorado. 5. Se por um lado é certo ser possível impugnar a incorreção da avaliação por simples petição nos autos da execução (art. 917, § 1o, do CPC), não é admissível, por outro lado, permitir que essa possibilidade se repita em oportunidades sucessivas, não sendo correto delongar a execução com a prática de atos processuais que não se ajustem ao procedimento da execução por quantia certa e que desservem ao propósito do processo executivo. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1307908, 07139821020198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Assim, operada a preclusão lógica, impõe-se o não conhecimento do recurso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora